Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de legitimidade ativa e interesse de agir, em razão de os comprovantes de pagamento das despesas médicas constarem em nome de terceiro.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o beneficiário do plano de saúde mantém legitimidade ativa para pleitear reembolso de despesas médicas quando o pagamento é realizado por terceiro.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa decorre da aplicação da teoria da asserção, de modo que deve ser aferida in status assertionis, considerando as alegações do autor e a pertinência subjetiva entre ele e a relação jurídica discutida.
4. O autor figura como beneficiário do contrato de plano de saúde, sendo destinatário dos serviços médicos e titular do direito de exigir o custeio ou o reembolso das despesas cobertas, ainda que o pagamento tenha sido efetuado por terceiro.
5. A obrigação de custeio dos procedimentos médicos decorre exclusivamente do contrato entre a operadora e o beneficiário, sendo este o legitimado para postular judicialmente o reembolso.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O beneficiário do plano de saúde mantém legitimidade ativa para pleitear o reembolso de despesas médicas, ainda que o pagamento tenha sido realizado por terceiro.